Tribunal: TJPA
Processo: 0801243-30.2025.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801243-30.2025.8.14.0025

APELANTE: JOSE ORIONE MATOS DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTA UTILIZADA PARA MOVIMENTAÇÕES ALÉM DO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE DAS TARIFAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira. O agravante alegou invalidade da contratação eletrônica do pacote de serviços bancários e ilegalidade das tarifas descontadas sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação eletrônica apresentada pela instituição financeira é válida para legitimar a cobrança das tarifas bancárias; (ii) estabelecer se a utilização da conta para movimentações além do recebimento de benefício previdenciário autoriza a incidência das tarifas e afasta a pretensão indenizatória e restitutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresentou documentação apta a comprovar a adesão do consumidor ao pacote de serviços bancários.

Os extratos bancários demonstram movimentações incompatíveis com a alegação de utilização exclusiva da conta para recebimento de benefício previdenciário, legitimando a cobrança das tarifas nos termos da Resolução BACEN nº 3.919/2010.

O ordenamento jurídico não exige a utilização cumulativa de mecanismos tecnológicos específicos, como biometria, geolocalização e registros de IP, para validade da contratação eletrônica.

A ausência de prova concreta de fraude, vício de consentimento ou falha na prestação do serviço afasta a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização de conta bancária para operações além do recebimento de benefício previdenciário autoriza a cobrança de tarifas decorrentes de pacote de serviços regularmente contratado.

A ausência de mecanismos tecnológicos específicos de autenticação não invalida, por si só, a contratação eletrônica.

A inexistência de prova concreta de fraude ou falha na prestação do serviço afasta a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 1.021; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14, 42, parágrafo único, 46 e 54; CC, arts. 186 e 927; Medida Provisória nº 2.200-2/2001; Lei nº 14.063/2020; Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; TJPB, AC nº 0800972-20.2025.8.15.0081, Rel. Des. Miguel de Britto Lyra Filho, 3ª Câmara Cível, j. 22.04.2021; TJPE, AC nº 0000004-04.2024.8.17.3120, Rel. Des. Carlos Frederico Gonçalves de Moraes, j. 18.11.2025; TJPB, AC nº 0800870-70.2024.8.15.0521, Rel. Des. José Ricardo Porto, 1ª Câmara Cível, pub. 06.03.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSE ORIONE MATOS DA SILVA
em face de decisão que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.

A decisão agravada manteve integralmente a sentença de improcedência ao fundamento de que a instituição financeira comprovou a regular contratação do pacote de serviços bancários, bem como demonstrou que a conta bancária do autor era utilizada para movimentações diversas do simples recebimento de benefício previdenciário, circunstância apta a legitimar a cobrança das tarifas impugnadas, afastando-se, por conseguinte, a alegação de inexistência de relação jurídica, a repetição do indébito e a pretensão indenizatória.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a contratação eletrônica apresentada pela instituição financeira não possui validade jurídica suficiente para comprovar sua anuência, alegando ausência de elementos técnicos mínimos de autenticação, tais como registros de IP, geolocalização, biometria, token de validação, logs auditáveis e demais mecanismos de rastreabilidade, afirma que a simples inserção de assinatura eletrônica desacompanhada de elementos de segurança não se revela apta a demonstrar manifestação válida de vontade, especialmente diante de sua condição de consumidor idoso e hipervulnerável, aduz que os descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral
in re ipsa
, defende a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, postulando a repetição em dobro dos valores descontados, requerendo, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo interno pelo colegiado para reformar integralmente o julgamento anteriormente proferido.

Em contrarrazões, o BANCO BRADESCO S.A. suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o agravante teria apenas reproduzido as teses anteriormente deduzidas no recurso de apelação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo interno, sustentando que a decisão recorrida observou adequadamente o conjunto probatório constante dos autos, reiterando a existência de contratação válida do pacote de serviços bancários, a regularidade das cobranças realizadas e a utilização da conta corrente para operações incompatíveis com a alegada destinação exclusiva ao recebimento de benefício previdenciário, defendendo a manutenção integral do decisum agravado.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, verifico que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

QUESTÕES PRELIMINARES

A) Preliminar de não conhecimento do apelo em razão de ausência de dialeticidade recursal.

Preliminarmente, o agravado sustenta em sede de Contrarrazões, a ausência de dialeticidade recursal.

Contudo, não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno constitui instrumento destinado à impugnação das decisões proferidas monocraticamente pelo relator, exigindo-se, para sua admissibilidade, que a parte recorrente apresente insurgência minimamente direcionada aos fundamentos da decisão agravada.

No caso concreto, verifica-se que o agravante, ainda que reproduza parcela significativa das teses anteriormente deduzidas na apelação, apresenta impugnação específica aos fundamentos adotados no julgamento recorrido, especialmente no que se refere à validade da contratação eletrônica, à suficiência da prova documental produzida pela instituição financeira, à legitimidade das tarifas bancárias incidentes sobre a conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário, bem como à inexistência de dano moral e repetição do indébito.

A mera reiteração de argumentos anteriormente deduzidos não conduz, por si só, ao não conhecimento do recurso, sobretudo quando demonstrado o inconformismo da parte recorrente em relação aos fundamentos utilizados para manutenção da improcedência da demanda.

Com efeito, a ausência de dialeticidade somente se configura quando o recurso deixa integralmente de atacar os fundamentos determinantes da decisão recorrida, circunstância não verificada na hipótese dos autos.

Assim, constatada a existência de impugnação minimamente direcionada aos fundamentos do decisum recorrido, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo agravado.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado consiste em verificar se subsistem razões aptas a infirmar o entendimento anteriormente firmado quanto à regularidade da contratação do pacote de serviços bancários, à legitimidade das tarifas incidentes sobre a conta do agravante, bem como à inexistência de dano moral e de repetição do indébito.

Após detida análise das razões recursais, concluo que o agravo interno não comporta provimento.

Isso porque o agravante limita-se substancialmente a reiterar argumentos já anteriormente deduzidos e adequadamente enfrentados, sem apresentar elementos novos capazes de modificar a conclusão adotada a partir do exame do acervo probatório constante dos autos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do referido diploma legal, bem como da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a incidência das normas protetivas do consumidor não conduz automaticamente à procedência das pretensões deduzidas pela parte autora, sendo imprescindível a demonstração concreta da ilicitude alegada, sobretudo quando a instituição financeira apresenta elementos documentais aptos a evidenciar a regularidade da relação jurídica controvertida.

Embora seja plenamente admissível a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tal mecanismo processual não exonera integralmente a parte autora do dever de produzir elementos mínimos capazes de conferir plausibilidade às alegações formuladas em juízo.

No caso concreto, verifica-se que a instituição bancária apresentou documentação comprobatória da adesão do consumidor ao pacote de serviços bancários, além de elementos que evidenciam a efetiva utilização da conta corrente para operações incompatíveis com a alegação de simples conta-benefício.

Os extratos bancários constantes dos autos demonstram a realização reiterada de saques, transferências, pagamentos e demais movimentações típicas de conta corrente convencional, circunstância que evidencia utilização financeira além dos limites inerentes aos serviços essenciais gratuitos previstos na regulamentação editada pelo Banco Central do Brasil, especialmente na Resolução nº 3.919/2010.

A interpretação sistemática da referida resolução evidencia que a vedação de cobrança de tarifas restringe-se aos serviços bancários essenciais prestados dentro dos limites operacionais expressamente estabelecidos pelo normativo administrativo, inexistindo previsão de gratuidade irrestrita para contas utilizadas de maneira ordinária e ampla pelo correntista.

Com efeito, o art. 2º da Resolução BACEN nº 3.919/2010 estabelece quantitativos objetivos de operações gratuitas, abrangendo número limitado de saques, transferências e fornecimento de extratos, de modo que a extrapolação desses parâmetros autoriza a incidência de tarifas bancárias decorrentes da contratação de pacote de serviços.

A gratuidade assegurada às contas destinadas exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário não possui caráter absoluto, encontrando-se condicionada aos limites operacionais definidos pela regulamentação bancária aplicável, razão pela qual a utilização da conta para operações diversas autoriza a incidência de tarifas decorrentes da contratação de pacote de serviços.

Nesse contexto, não prospera a alegação de inexistência de relação jurídica válida.

O agravante sustenta que a contratação eletrônica apresentada pela instituição financeira não seria apta a demonstrar manifestação válida de vontade, especialmente pela ausência de logs de IP, geolocalização, biometria, token de autenticação ou outros mecanismos avançados de segurança.

Entretanto, o ordenamento jurídico brasileiro não estabelece exigência legal de utilização cumulativa e obrigatória de todos esses mecanismos tecnológicos como condição indispensável à validade da contratação eletrônica.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 reconhece a validade jurídica de documentos eletrônicos e assinaturas digitais, enquanto a Lei nº 14.063/2020 disciplina diferentes modalidades de assinaturas eletrônicas, admitindo graus variados de autenticação conforme a natureza da operação realizada.

A validade da contratação eletrônica deve ser aferida a partir do conjunto probatório produzido nos autos e das circunstâncias concretas do caso, não sendo juridicamente possível presumir fraude apenas porque a assinatura eletrônica apresentada não se encontra acompanhada de todos os mecanismos tecnológicos indicados pela parte agravante.

No presente feito, inexistem elementos concretos indicativos de adulteração documental, utilização indevida de dados pessoais, fraude bancária ou vício de consentimento capaz de infirmar a regularidade da contratação apresentada pela instituição financeira.

A insurgência recursal funda-se predominantemente em alegações genéricas de fragilidade tecnológica da contratação, desacompanhadas de prova efetiva apta a demonstrar irregularidade concreta no vínculo contratual.

Cumpre registrar que o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil impõe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não sendo suficiente a mera alegação abstrata de invalidade da contratação desacompanhada de elementos minimamente robustos capazes de desconstituir a documentação apresentada pela instituição financeira.

Além disso, a movimentação financeira identificada nos autos revela compatibilidade com o pacote de serviços contratado, reforçando a conclusão acerca da regularidade da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Embora vinculada ao recebimento de benefício previdenciário, a conta bancária era utilizada para movimentações financeiras típicas de conta corrente, circunstância que afasta a incidência automática da gratuidade tarifária prevista para os serviços essenciais.

A jurisprudência consolidada orienta-se no sentido de que a utilização da conta bancária para operações além do recebimento de benefício previdenciário afasta a incidência automática da isenção tarifária, legitimando a cobrança de pacote de serviços regularmente contratado.

A saber (grifei):

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE CONTA COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PACOTE DE SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO DE OPERAÇÕES NÃO ESSENCIAIS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jurandir Firmino da Silva contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., sob o fundamento de legalidade na cobrança da tarifa bancária “Cesta B. Expresso4” sobre conta com benefício previdenciário. O autor alegou descontos indevidos e não reconheceu a contratação do pacote de serviços. O Juízo a quo indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica e julgou o pedido improcedente, com fulcro no art. 487, I, do CPC. O recurso pleiteia a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a declaração de inexistência de contratação, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial grafotécnica requerida pelo autor; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de tarifa bancária sobre conta que recebe benefício previdenciário, diante da utilização de serviços que extrapolam os gratuitos previstos na Resolução BACEN nº 3.919/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante nos autos se mostra suficiente para o julgamento da causa, sendo a movimentação bancária apta a demonstrar a utilização de serviços incompatíveis com o rol gratuito previsto para contas-salário ou de benefícios. A Resolução BACEN nº 3.919/2010 admite a cobrança de tarifas sobre pacotes de serviços bancários quando o cliente realiza operações além daquelas enquadradas como essenciais, como contratação de crédito pessoal, uso de limite e investimentos. A jurisprudência reconhece a legalidade da cobrança de tarifas bancárias em contas com movimentação típica de conta-corrente, mesmo que originalmente vinculadas a benefício previdenciário, sendo desnecessária a demonstração de contratação formal, bastando a utilização tácita dos serviços. A ausência de ilicitude na conduta do banco afasta o dever de indenizar por danos morais, bem como a repetição do indébito, sendo legítimos os descontos realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando os documentos dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial. É legítima a cobrança de tarifa bancária sob a forma de pacote de serviços quando verificada a utilização de operações que extrapolam o rol de serviços essenciais previstos na Resolução BACEN nº 3 .919/2010, ainda que a conta receba benefício previdenciário. A utilização de serviços bancários não essenciais evidencia a anuência do consumidor, autorizando a cobrança de tarifas, e afasta a restituição em dobro e a indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I, e art. 98, § 3º; Resolução BACEN nº 3.919/2010, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJPB, AC 0809257-29 .2017.8.15.0001, Rel. Des. José Ricardo Porto, 1ª Câmara Cível, j. 19.05 .2020; TJPB, AC 0821674-48.2016.8.15 .0001, Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, 3ª Câmara Cível, j. 11 .08.2020; TJPB, AC 0800644-22.2020.8 .15.0031, Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, 4ª Câmara Cível, j. 22.04.2021. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08009722020258150081, Relator.: Gabinete 05 - Des. Miguel de Britto Lyra Filho, Data de Julgamento: 22/04/2021, 3ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E OUTROS SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS. UTILIZAÇÃO DE OPERAÇÕES ALÉM DO ROL GRATUITO PREVISTO NA RESOLUÇÃO BACEN Nº 3.919/2010. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.061/STJ. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por correntista contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de tarifas bancárias c/c indenização por danos morais e materiais, mantendo a legitimidade da cobrança realizada por instituição financeira em conta utilizada para recebimento de aposentadoria e para diversas movimentações bancárias, inclusive empréstimos pessoais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de tarifas bancárias referentes a pacote de serviços vinculados à conta corrente da apelante é legítima, considerando a alegação de inexistência de contratação e a suposta aplicação do Tema 1.061/STJ. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.061/STJ não se aplica, pois a apelante não nega a existência da relação contratual principal (abertura de conta corrente), mas apenas impugna cláusula acessória referente à cobrança de tarifas. 4. A Resolução nº 3.919/2010 do BACEN garante a gratuidade apenas de serviços bancários essenciais, permitindo a cobrança quando há adesão ou utilização de serviços suplementares. 5. Os extratos bancários demonstram que a conta não era restrita ao recebimento do benefício previdenciário, sendo utilizada para saques além do limite gratuito, transferências, emissão de extratos, contratação de empréstimos e movimentação de poupança, legitimando a cobrança do pacote de serviços. 6. A ausência de manifestação prévia da correntista contra a cobrança das tarifas reforça a aceitação tácita da contratação, sendo vedado o comportamento contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação não provido Tese de julgamento: 1. O Tema 1.061/STJ é inaplicável quando a controvérsia não envolve a existência do contrato bancário, mas apenas a validade de cláusulas acessórias. 2. A utilização de serviços além do rol essencial previsto na Resolução nº 3.919/2010 do BACEN legitima a cobrança de tarifas bancárias. 3. A aceitação tácita e a ausência de irresignação prévia contra os encargos impedem a devolução de valores e vedam comportamento contraditório do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429; CDC, art. 42, parágrafo único; BACEN, Resolução nº 3.919/2010, art . 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; TJPE, AC nº 0023565-87.2022 .8.17.2001, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 20.02.2025; TJPE, AC nº 0000921-41 .2020.8.17.3030, Rel. Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva, j. 27.02 .2023; TJPE, AC nº 0000142-71.2020.8.17 .2550, Rel. Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior, j. 18 .03.2021. (TJ-PE - Apelação Cível: 00000040420248173120, Relator.: CARLOS FREDERICO GONCALVES DE MORAES, Data de Julgamento: 18/11/2025, Gabinete do Des. Carlos Frederico Gonçalves de Moraes (4ª CC).

APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA UTILIZADA PARA OUTRAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. COBRANÇA DEVIDA. ILICITUDES NÃO COMPROVADAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
- A instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados à parte, em virtude da deficiência na prestação dos serviços, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. - É devida a cobrança das tarifas bancárias, não se aplicando a Resolução BACEN n. 3.402/06, em se tratando de conta corrente cuja destinação tenha movimentações bancárias diversas. - A utilização das funcionalidades que excedem ao pacote gratuito de serviços essenciais, previsto Resolução BACEN n. 3 .919/2010, autoriza a cobrança de tarifas, conforme permitida pela mesma resolução. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08008707020248150521, Relator.: Gabinete 11 - Des. José Ricardo Porto, 1ª Câmara Cível. Publicação: 06.03.2025)

Lado outro, também não há falar em falha no dever de informação.

Os arts. 6º, inciso III, 46 e 54 do Código de Defesa do Consumidor asseguram ao consumidor o direito à informação adequada e clara acerca dos serviços contratados, impondo transparência na formação da relação contratual.

No entanto, não se verifica nos autos demonstração de ocultação contratual, cobrança clandestina, ausência de informação essencial ou induzimento do consumidor em erro.

A nomenclatura das tarifas incidentes na conta bancária apresenta identificação objetiva e inteligível, permitindo ao correntista ciência acerca da natureza dos descontos realizados, inexistindo demonstração de violação ao dever de informação apta a macular a contratação.

Do mesmo modo, não se verifica prática abusiva apta a ensejar responsabilidade civil da instituição financeira.

Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a configuração do dever de indenizar pressupõe a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, elementos não evidenciados na hipótese em exame.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e consagrada pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça não afasta a necessidade de comprovação de defeito na prestação do serviço.

No presente caso, uma vez reconhecida a regularidade da contratação e da cobrança das tarifas bancárias, inexiste falha na prestação do serviço apta a justificar condenação indenizatória.

Pela mesma razão, resta afastada a pretensão de repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não se verifica cobrança indevida nem má-fé da instituição financeira. A devolução em dobro exige demonstração de cobrança indevida associada à ausência de engano justificável, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos.

Também não se configura dano moral indenizável, sobretudo porque os descontos realizados decorreram de contratação válida e de serviços efetivamente disponibilizados e utilizados pelo correntista.

Nesse contexto, inexistindo elementos novos capazes de desconstituir os fundamentos anteriormente adotados, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão recorrida, tudo nos termos da fundamentação.

Belém, 10/06/2026